Tribunal: CARF
Processo: 10805.001530/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001530/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
UNITERSE EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 75/93, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 63/69, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38), conforme descrito no AI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001530/2007-48
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

no 37.046.851-1, de fls. 03/09, lavrado em 29/06/2007, referente ao exercício 1997 a 2006,
exigidos pela autoridade fiscal em janeiro de 2007, com ciência da RECORRENTE em
03/07/2007, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea “j”
e art. 373, no valor histórico de R$ 11.951,23.
De acordo com o Relatório da Infração de fl. 08, foram apresentados documentos
com deficiência ou não foram apresentados documentos relativos aos exercícios de 1997 a 2006,
pois a contribuinte:
 Deixou de apresentar os livros diários relativos aos exercícios de 1997 a
2006;
 Deixou de apresentar a relação de empregados das GFIP das competências
de 08/2000 a 11/2001, apresentando somente as capas das mesmas;
 Deixou de apresentar as notas fiscais de serviço relativamente ao período
de 01/1998 ate 10/1998;
 Deixou de apresentar os acordos PAT relativo aos exercícios de 1997 a
2006;
 Deixou de apresentar os acordos coletivos de trabalho relativamente ao
PLR relativo aos exercícios de 1997 a 2006.
Assim, a RECORRENTE infringiu o disposto no art. 33, §§ 2 e 3 da Lei no
8.212/1991.
Quanto à multa aplicada, a fiscalização informa em relatório fiscal da aplicação
da multa, à fl. 09, que a mesma corresponde a 10 (dez) vezes o valor mínimo, que para o mês de
junho de 2007, foi de R$ 1.195,13 (x 10 = R$ 11.951,23), conforme portaria MPS 142 de
11/04/2007, obedecendo ao disposto no art. 283, inciso II, letra “j” e o artigo 373 do RPS –
Decreto 3048/99.
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
NFLD’s e autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 18/31 em 02/08/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) Nulidade do lançamento por inexistência de motivação da infração imputada - falta a
descrição da infração, ou seja, da leitura do enquadramento legal apresentado no AI não
se permite chegar a uma conclusão da prática de infração à legislação tributária, assim,
não é possível conhecer o real fato ilícito imputado, vez que os artigos tidos como
infligidos têm inúmeras prescrições e não se sabe qual a que se aplica ao caso. Tal fato
compromete o direito de ampla defesa, tomando o lançamento nulo por não se encontra
amparado nas formalidades legais exigidas para o ato.
b) Multa exorbitante com características de confisco.
O contribuinte anexou a sua impugnação os seguintes documentos:
a) Instrumento da sexta alteração e consolidação de contrato social de sociedade
empresarial limitada (fls.30/38).
b) Cópia do próprio auto de infração em epígrafe (fls. 39/45).
Após analisar que houve divergência entre a assinatura da impugnação e a
constante no contrato social, a unidade preparadora, à fl. 49, intimou a RECORRENTE a
regularizar tal inconsistência, abrindo o prazo de 15 dias para a sua manifestação.
O contribuinte recebeu a referida intimação de regularização em 13/09/2007 (fls.
50) e apresentou manifestação, às fls. 51/52, em 27/09/2007, anexando documentos que
comprovaram a legitimidade da assinatura da impugnação, reafirmando os termos de sua
impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 63/69):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
PREVIDÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÃO ACESSORIA AUTO DE INFRAÇAO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

Encontrando-se presentes os suportes fáticos e jurídicos da notificação a alegação de
cerceamento do exercício do direito de defesa não prospera.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
A multa pecuniária aplicada por infração à obrigação acessória decorre de ato ilícito,
devendo ser aplicada pelo Auditor-Fiscal por imposição legal, constituindo-se em ato
vinculado, sob pena de responsabilidade. A vedação ao confisco é direcionada
exclusivamente aos tributos, decorrente de obrigação principal, sendo inaplicável à
multa por infração à obrigação acessória, ao teor do inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/05/2008,
conforme AR de fl. 72, apresentou o recurso voluntário de fls. 75/93 em 09/06/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação, alegando cerceamento
ao seu direito de defesa, ao tempo em que alega que o auto de infração não define clara e
objetivamente a conduta infracional praticada e não é possível conhecer o real objeto fato ilícito
imputado.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que a legislação utilizada para o lançamento do presente crédito se encontra
devidamente disposta no auto de infração, qual seja, os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 e os
arts. 283, II, alínea “j”, e 373 do Decreto no 3.048/1999 (RPS), abaixo transcrita (redação vigente
à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Decreto no 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

Portaria MPS 142/2007
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze
mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos);
Ademais, o fato gerador que ensejou a aplicação da penalidade encontra-se
devidamente explicitado no Relatório da Infração, qual seja, a apresentação de documentos com
deficiência ou não apresentação documentos relativos aos exercícios de 1997 a 2006, infringindo
o disposto no art. 33, §§ 2 e 3 da Lei no 8.212/1991 (fl. 08):
 Deixou de apresentar os livros diários relativos aos exercícios de 1997 a
2006;
 Deixou de apresentar a relação de empregados das GFIP das competências
de 08/2000 a 11/2001, apresentando somente as capas das mesmas;
 Deixou de apresentar as notas fiscais de serviço relativamente ao período
de 01/1998 ate 10/1998;
 Deixou de apresentar os acordos PAT relativo aos exercícios de 1997 a
2006;
 Deixou de apresentar os acordos coletivos de trabalho relativamente ao
PLR relativo aos exercícios de 1997 a 2006.
Quanto à multa aplicada, a fiscalização elaborou relatório de fl. 09 explicando o
cálculo realizado, conforme disposto no art. 283, inciso II, letra “j” e o artigo 373 do RPS –
Decreto 3048/99, valendo-se do valor mínimo estabelecido pela Portaria MPS 142 de
11/04/2007.
Ademais, tais fatos foram devidamente explicados pela DRJ de origem e em
nenhum momento contraditado pela RECORRENTE, que reiterou os argumentos da
impugnação.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da decisão da DRJ.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001530/2007-48

MÉRITO: Da multa
No mérito, a RECORRENTE afirma que a penalidade aplicada tem um perfil
nitidamente confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade lançadora sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao constatar a prática da infração, é dever da autoridade fiscal lançar a
competente multa prevista em lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, são insubsistentes as razões da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 104
DF CARF MF
Original